Tribunal: TJPA
Processo: 0814749-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814749-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO ARAUJO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0814749-22.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0003367-45.2018.8.14.0031

IMPETRANTE: DR. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL – OAB/PA 20.474

PACIENTE: TIAGO ARAUJO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJÚ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 §2º, incisos I e IV do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EVIDENCIADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Prisão cautelar não atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de TIAGO ARAUJO FERREIRA, contra ato do Juízo da Vara Única de Mojú.

De acordo com a impetração, na data de 19/01/2014, o paciente supostamente teria praticado os crimes previstos no artigo 121 (consumado e tentado) e 288, ambos do código penal, tendo o Ministério Público oferecido denúncia em 26/10/2016 (mais de dois anos após o fato), e na data de 19/04/2017 (mais de três anos após o crime) o Juízo recebeu a denúncia, ordenando a citação do demandante e a decretação de custódia preventiva em seu desfavor.

Assevera que a decretação da cautelar fora determinada antes de qualquer tentativa de citação do paciente, o que descarta a possibilidade de condição de foragido como motivação da segregação.

Expõe que o paciente fora preso no dia 13/04/2023, na cidade de Goiás/GO, onde reside com sua família e trabalha desde junho de 2014, conforme faz provar com a juntada da CTPS assinada.

Menciona que em 14/09/2023 houve a realização de audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as vítimas e o paciente interrogado, sendo que não houve relato de intimidação ou ameaça por parte do coacto a qualquer das vítimas ou testemunhas, tendo a instrução se encerrado neste ato.

Alega que não há fundamentação idônea para a manutenção da segregação, visto que no presente caso se observa que a autoridade coatora se limitou apenas à prova da existência do crime, ou seja, concentrou-se em informações referentes a materialidade, sem sequer pontuar com clareza, a existência de elementos mínimos de autoria.

Argumenta que o temor das testemunhas sem fatos concretos, não é fundamento válido para segregação cautelar do demandante, asseverando ainda o fato de ter a instrução processual se encerrado, não tendo o réu respondido a nenhum outro fato criminoso após o caso em apuração.

Assevera que o coacto é réu primário, possui residência fixa, família constituída e emprego formal há mais de nove anos, longe da comarca onde os fatos se deram, o que demonstra perfil social e funcional favorável a revogação de sua custódia.

Por fim, pugnam pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação na data de 25/09/2023 (Id. 16199047).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a medida constritiva carece de fundamentação idônea, sobretudo porque lastreada unicamente na gravidade em abstrato do crime e conjecturas em desfavor do réu, desconsiderando os bons predicados do ora demandante.

Insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar, deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

Na hipótese, depreende-se dos autos que o paciente não foi custodiado em flagrante delito, sendo que a autoridade policial não representou pela decretação da custódia do mesmo, tendo o Ministério Público oferecido denúncia e requerido a segregação quase 03 (três) anos após o fato criminoso.

Ato contínuo, o julgador a quo decretou a cautelar preventiva do paciente considerando a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e a gravidade em concreto do delito, antes mesmo da citação do coacto.

Com efeito, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Na espécie, perlustrando detidamente a decisão combatida, verifico que nada de concreto foi assinalado pelo juízo singular para manter a prisão cautelar do coacto, senão a gravidade em abstrato do crime contra ele imputado e o temor das vítimas e testemunhas.

No entanto, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do periculum libertatis do acusado, sendo irrelevante a gravidade do crime abstratamente considerado, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Neste aspecto, inegável que a suposta prática delitiva em questão se reveste de considerável gravidade, principalmente porque se trata de crime hediondo. Todavia, observo que a decisão não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema ratio ou elementos que demonstrem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente.

Vale destacar por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem reconhecido o constrangimento ilegal da prisão baseada na gravidade em abstrato do delito, conforme se verifica:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito. 2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021)”

Destarte, neste momento processual, não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mormente porque, este possui residência fixa, trabalho formal e família constituída em outro estado, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos e/ou se furtará das suas responsabilidades penais.

Sendo assim, imperioso reconhecer que a decisão impugnada violou o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo em vista a inexistência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão cautelar do demandante, impondo-se, portanto, a desconstituição de sua custódia preventiva.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
em favor de
TIAGO ARAUJO FERREIRA,
para revogar a medida preventiva em desfavor do paciente, expedindo o competente alvará de soltura, se por AL não tiver que permanecer preso, obedecidas as cautelas de estilo, facultando ao Juízo coacto a possibilidade de imposição das medidas cautelares diversas da prisão que julgar necessárias, devendo ser efetivados os registros competentes junto ao BNMP.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023